Tribunal: TJMT
Processo: 1021508-02.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021508-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Regulamentação de Visitas, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIDIANE FERNANDES PEREIRA - CPF: 001.940.961-30 (AGRAVANTE), JOVANILDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 313.976.031-00 (AGRAVADO), J. M. P. D. S. (AGRAVANTE), LIDIANE FERNANDES PEREIRA - CPF: 001.940.961-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA.
DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS
. MAJORAÇÃO
.

POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O ALIMENTANTE POSSUI CAPACIDADE FINANCEIRA. QUANTIA ADEQUADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE/ NECESSIDADE/ RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

2. Constatado que os alimentos provisórios não estão adequados diante das peculiaridades do caso concreto
, a verba alimentar deve ser majorada em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
J.M. P.D.S.
representado por sua genitora
Lidiane Fernandes Pereira,
contra decisão proferida na ação de alimentos c/c regulamentação de visitas nº 1027706-29.2023.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em desfavor de
Jovanildo Antônia da Silva,
que
deferiu em parte o pedido liminar requerido.

A parte recorrente esclarece trata-se na origem de “
ação de alimentos, ajuizada por JOÃO MIGUEL PEREIRA DA SILVA, representado por sua genitora, Lidiane Fernandes Pereira, ora recorrentes, em desfavor de JOVANILDO ANTÔNIO DA SILVA. Consignou-se na peça inaugural que a representante do autor e o agravado mantiveram relacionamento por cerca de 11 (onze) anos, estando separados há aproximadamente 05 (cinco anos), sendo que desta união adveio o nascimento do infante João Miguel. ” (Id. 182103173, pág.42.

Argumenta que o Agravado auxiliava com o valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), além de realizar a compra de supermercado no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como do pagamento de plano de saúde Unimed para a criança, todavia há cerca de 01 (um) ano o genitor cessou o auxílio relativo ao supermercado e o pagamento em dinheiro se tornou esporádico.

Sustenta que o genitor labora como técnico legislativo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, além de atuar como presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa “SINDAL”. Possui proventos no valor de R$ 21.551,72 (vinte e um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), que com todos os descontos, obtém líquido a monta de R$ 10.061,67 (dez mil e sessenta e um reais e sessenta e sete reais).

Sustenta que nos termos do art. 1.694, caput e §1º do CC incumbe a ambos os pais o dever de suprir as necessidades dos filhos, porém, é bem verdade que há possibilidade de variação do valor da pensão alimentícia entre um genitor e outro em razão da proporcionalidade.

Defende que o mínimo necessário “
para a colaboração do agravado com relação ao agravante é o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais, o que equivale a cerca de R$ 3.018,50 (três mil e dezoito reais e cinquenta centavos), já que é o seu único dependente na qualidade de menor impúbere.” (Id. 182103173, pág. 6).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar a fixação dos alimentos provisórios,
no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado.
No mérito pugna pelo provimento do recurso nos termos requeridos.

Liminar deferida (Id. 182629723).

Sem contrarrazões (Id. 186586170).

A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer subscrito pela Drª. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opinando pelo provimento do recurso (Id. 191884186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro os benefícios da justiça gratuita tão somente para este recurso.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta provimento
.

Conforme determina a lei, os alimentos devem ser fixados "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1º do Código Civil). Este dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
1)
necessidades do "reclamante" (aquele que promove a ação, também denominado de "alimentário" ou "alimentado", isto é, aquele que recebe ou pretende receber a pensão);
2)
as possibilidades do "reclamado" (aquele contra quem a ação é promovida, também denominado de "alimentante", ou seja, aquele que deve pagar a pensão) e ainda há um terceiro requisito que foi incluído pela nossa doutrina:
3)
a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

Nesse contexto, tenho que assiste razão às recorrentes quanto ao pleito para a majoração do valor fixado na origem.

Isso é assim porque restou comprovados nos autos que
o agravado possui possibilidades de arcar com um valor maior a título de alimentos, posto que
possui renda liquida mensal no patamar de R$ 10.061,67 (Id. 1821000653, pág. 43).

Destarte os alimentos devem ser fixados em 30% da
renda liquida mensal
do agravado, eis que em consonância com as possibilidades do genitor/agravado e com as necessidades do menor/agravante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para d
eterminar que o valor dos alimentos provisórios em favor do filho menor, corresponda a 30% (trinta por cento) do valor dos rendimentos líquidos do agravado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024